Tribunal: TJDFT
Processo: 0774789-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATO CERTO E DETERMINADO. ANIMUS CRITICANDI. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI OU DIFFAMANDI. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou queixa-crime pelos delitos de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do CP).
1.2. O apelante alegou que a querelada teria imputado a ele falsificação de documentos do condomínio (calúnia) e afirmado que distorcia fatos e não era confiável (difamação).
1.3. O juízo de origem rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, entendendo que as manifestações tinham caráter de crítica condominial, sem configuração dos delitos contra a honra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão são: (i) se a afirmação de falsificação de documentos dirigida ao querelante, em ambiente privado, configura imputação criminosa apta a caracterizar o crime de calúnia; (ii) se as expressões de desconfiança e crítica proferidas pela querelada configuram o crime de difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A calúnia exige a imputação falsa de fato criminoso certo e determinado, delimitado no tempo e no espaço, e dirigido a terceiros; a fala analisada não extrapolou o ambiente da conversa privada, nem descreveu fato específico, afastando a tipicidade.
3.2. A difamação pressupõe atribuição de fato concreto capaz de atingir a reputação da vítima perante terceiros; as manifestações da querelada se limitaram a críticas relacionadas à função condominial do querelante, caracterizando “animus criticandi”, e não “animus diffamandi”.
3.3. A jurisprudência do TJDFT e das Turmas Recursais afasta a configuração de crimes contra a honra em situações de discussão condominial quando ausente imputação específica ou intenção deliberada de macular a honra da vítima.
3.4. Inexistindo justa causa, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou a queixa-crime.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Apelante condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00, estabelecido por equidade, uma vez que não há valor da causa, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

Tese de julgamento: “1. O crime de calúnia exige a imputação falsa de fato criminoso certo e determinado, dirigido a terceiros, não configurada por afirmação genérica em ambiente privado. 2. O crime de difamação pressupõe imputação de fato concreto capaz de ofender a reputação, não se caracterizando quando as manifestações se limitam a críticas funcionais em contexto condominial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138 e 139; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1065202, 20171610017036, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 30.11.2017; TJDFT, Acórdão n. 1032934, 20160111029635, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 20.07.2017.